Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600020-54.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Órgão julgador: EMBARGANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
16/07/2021
Número: 0600020-54.2021.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária nº 0600020-
54.2021.6.16.0000 ajuizada por Pierpaolo Petruzziello, vereador do município de Curitiba/PR, em
face do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (Diretório Estadual do Paraná) e do Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR), alegando que foi surpreendido
com declarações do Presidente Nacional da agremiação, Roberto Jefferson, ameaçando-o de
expulsão. Afirmou o Ex-Deputado em programa de repercussão em todo o país (Rádio Jovem Pan,
12/01/2021, "Pingos nos is" - degravação: 50:51: "(...) O líder do Greca na câmara de vereadores de
Curitiba é um vereador do PTB, foi o relator do lockdown e agravou sobremaneira as multas, as
penas pra quem desrespeitasse o uso de máscara e o lockdown. Já foi avisado, ou pede pra sair ou
vai ser expulso do PTB. Então essa é a minha posição, nós somos contra o lockdown (...)." Informa
que em meio ao atual período pandêmico, com todos os esforços mundiais voltados para o
enfrentamento do COVID-19, o Governo municipal implementou medidas de distanciamento social,
dentre elas o uso obrigatório de máscara em ambientes públicos e privados, restrições para a
realização de eventos e reuniões presenciais, limitação do horário de funcionamento de atividades
e até mesmo a sua proibição. Todas essas medidas sempre foram encampadas pelo requerente no
exercício do seu mandato. Sustenta que mais do que necessária para a proteção do mandato do
requerente, a presente ação busca garantir a liberdade para o exercício do mandato eletivo,
princípio que se encontra em séria ameaça por parte do partido requerido, o PTB, mediante os
desmandos da cúpula partidária nacional, centrada na figura de Roberto Jefferson Monteiro
Francisco, Presidente nacional da sigla desde o ano de 2005. (Requer: O recebimento e
processamento da presente demanda, com a intimação dos requeridos para apresentar defesa, sob
pena de confissão; o julgamento antecipado, após a apresentação das defesas, por se tratar de
matéria de direito, estando os fatos bem demonstrados a partir da repercussão na imprensa; ao
final, a total procedência da demanda, para reconhecer, conforme o § 3º do art. 1º da Res. nº
23.610/2007 do TSE, a justa causa para a desfiliação partidária do requerente, autorizando a sua
saída do partido sem a perda do mandato, diante da configuração de cenário de grave
discriminação político pessoal, conforme os fundamentos da presente ação).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PIERPAOLO PETRUZZIELLO (REQUERENTE)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERIDO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
PIERRE LOURENCO DA SILVA (ADVOGADO)
ROGERIO CALAZANS DA SILVA (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DE CURITIBA DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (REQUERIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39504
466
15/07/2021 08:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.178
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO 0600020-54.2021.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
EMBARGADO: PIERPAOLO PETRUZZIELLO
ADVOGADO: FERNANDA BASSO BLUM - OAB/PR0083672
ADVOGADO: GIULIA MORI AMANTEA - OAB/PR0105328
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR0105327
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI - OAB/PR0045009
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO - OAB/PR0097654
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR0081441
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR0063569
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA
DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROCEDÊNCIA.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDICUSSÃO. REJEIÇÃO.
1. As alegações apresentadas pelo embargante buscam, em verdade, o reexame da
decisão, já que evidente a intenção de rediscutir a fundamentação e a motivação
da decisão, o que é inviável nesta estreita via procedimental.
2. Ausente omissão, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos
embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo
Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

Num. 39504466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418001944700000038560142
Número do documento: 21071418001944700000038560142

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB/PR em face do Acórdão que julgou procedente o
pedido de PIERPAOLO PETRUZZIELLO, declarando a existência de justa causa para sua
desfiliação do partido (ID 34009366).
Em suas razões, alega o embargante a existência de omissão e contradição no
acórdão, quais sejam:
não apreciação da tese de inexistência de poderes específicos do
a)
anterior procurador do Diretório Estadual do Partido para reconhecer o pedido do requerente;
contradição por constar no acórdão que houve “ameaça de expulsão”, já que inexiste nos
b)
autos qualquer prova de abertura de processo de expulsão do requerente, ou ainda, existência
de alguma sanção de qualquer natureza em face do recorrente;
a comissão destituída era
c)
provisória, ou seja, tinha lapso temporal de 180 dias e não a vigência mais longa descrita na
decisão; e que
não houve destituição unilateral, uma vez que o requerente estava afastado
d)
da presidência.
Ao final, pugna pelo recebimento e, no mérito, total provimento dos Embargos,
para o fim de sanar a omissão e contradições apontadas (ID 34837966), ou alternativamente,
sejam consideradas pré-questionadas as teses arguidas.
O embargado, espontaneamente, manifestou-se quanto aos embargos,
argumentando que não houve reconhecimento do pedido pelo procurador constituído pelo
diretório estadual anterior; que a ameaça de expulsão consignada no acórdão é inconteste nos
autos e que embora licenciado o embargado ainda constava nos registros da Justiça Eleitoral
como presidente do órgão partidário (ID 35258566).
Após a conclusão para julgamentos dos embargos, os antigos procuradores do
embargante peticionaram, noticiando a renúncia dos mandatos a si outorgados (ID 35789016 e
ID 35678966).
Intimado, o Diretório Estadual do PTB, ora embargante, regularizou sua
representação processual (ID 37131216). Informaram, ainda, que a comissão provisória do
diretório municipal do PTB foi dissolvida, motivo pelo qual não se manifestaram nestes autos
(ID 37790316).
É o relatório.
Num. 39504466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418001944700000038560142
Número do documento: 21071418001944700000038560142

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, deve ser rejeitado.
Assevera-se que os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no julgado, contradição, obscuridade, omissão ou erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo
Civil.
No caso, não estão presentes esses vícios.
Assim foi ementado o acórdão pelo qual foi julgado procedente o pedido do ora
embargado:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
EMENTA:
PARTIDÁRIA DE CARGO ELETIVO. VEREADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO DIRETÓRIO MUNICIPAL. DECLARAÇÃO PÚBLICA DO PRESIDENTE
NACIONAL COM AMEAÇA DE EXPULSÃO, CASO NÃO HAJA VOLUNTÁRIA
DESFILIAÇÃO. GRAVE DISCRIMINAÇÃO POLÍTICA PESSOAL. JUSTA
CAUSA RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA.
1. A comissão provisória municipal detém legitimidade passiva para integrar a
lide em que se discute pedido de desfiliação de vereador. Inclusão no polo
passivo, ademais, do Diretório Estadual.
2. Não se vislumbra, por outro lado, conflito de interesse, pois no instrumento
de mandato a comissão municipal foi representada por pessoa diversa do
requerente, bem como a defesa foi apresentada em conjunto com o diretório
estadual, não havendo se falar em prejuízo à defesa da agremiação partidária.
3. O Diretório Nacional do partido detém legitimidade concorrente para
integrar a lide a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que
se encontre, ocorre que aquele diretório não pleiteou seu ingresso no feito,
pelo que descabe a este Juízo determinar sua citação.
4. Dentre as causas que autorizam a desfiliação se insere grave discriminação
política pessoal, que, no caso, está caracterizada pela ameaça feita pelo
Presidente nacional do partido de que se o requerente não saísse
voluntariamente da entidade partidária, seria expulso da agremiação.
Num. 39504466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418001944700000038560142
Número do documento: 21071418001944700000038560142

5. Pedido julgado procedente, com reconhecimento da existência de justa
causa para a desfiliação. (ID 34009366)

Como se vê, esta Corte julgou procedente o pedido pelo reconhecimento de grave
discriminação política pessoal, no caso, caracterizada pela ameaça pública de expulsão feita
pelo Presidente nacional do partido.
Arguindo omissão no acórdão, o embargante sustenta não ter sido apreciada a
tese da falta de poderes específicos do diretório estadual anterior para reconhecer o pedido do
embargado. A alegação, contudo, não merece prosperar.
Em primeiro lugar porque, ao contrário do alegado pelo embargante, o pedido não
foi reconhecido na peça contestatória, mas sim foi admitido o desligamento do vereador do
partido desde que o mandato eletivo permanecesse com o PTB, ou seja, condição oposta ao
pedido do autor, que pretendia a manutenção da cadeira na Câmara Municipal.
Depois, porque este fato não foi fundamento para decisão da Corte, motivo pelo
qual ele não foi citado na fundamentação do voto. Com efeito, o pedido foi julgado procedente
em razão do reconhecimento da grave discriminação pessoal e política contra o autor, nada
sendo referido acerca de eventual reconhecimento do pedido pelo partido político.
Tampouco a admissão pela defesa de que a situação era grave, considerando
que os acontecimentos tornaram insuportável a permanência do autor no partido, influenciou
na decisão desta Corte, já que a ameaça é fato incontroverso e a grave discriminação, ou não,
consiste no exercício de subsunção da norma ao fato, sendo irrelevante a interpretação
oferecida pelo partido quanto aos fatos postos.
Com efeito, foram abordadas todas as questões necessárias à solução da
controvérsia.
Cabe ressaltar que o artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil impõe a
necessidade de enfrentamento, pelo órgão julgador, dos argumentos que tenham aptidão, em
tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
Num. 39504466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418001944700000038560142
Número do documento: 21071418001944700000038560142

apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a
ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF. Rel. Min. DIVA MALERBI. DJe em 15/06/2016). (Grifos Inexistentes
no original).

Portanto, não há se falar em omissão no acórdão.
Alega, ainda, o embargante, a existência de contradição consistente na afirmação
de que houve ameaça de expulsão, sem, no entanto, apontar nos autos qualquer prova de
abertura de procedimento neste sentido.
Não há qualquer contradição na decisão. Isso porque a ameaça de expulsão
ocorreu durante entrevista pública do presidente do diretório nacional do partido, fato
incontroverso. A ameaça não se confunde com o procedimento administrativo de exclusão de
filiado, o que não foi debatido nestes autos, justamente por não ter se concretizado. Repise-se
que o fundamento da procedência do pedido foi a ameaça proferida e não qualquer outro ato
posterior.
Por fim, alega o embargante mais duas contradições no julgado, especificamente
no que se refere à dissolução do órgão municipal do PTB. A primeira diz respeito ao lapso
temporal da comissão provisória, diverso daquele apontado no acórdão e a outra diz respeito
ao fato de o vereador não compor mais o órgão executivo do partido e por isso não poderia
alegar perseguição pela destituição.
Sustenta que a comissão municipal era provisória e como tal teria prazo de
validade limitado a 180 dias, nos termos do artigo 39 da Resolução - TSE nº 23.571/2018.
Embora a tese consista em indevida inovação recursal, na medida em que o embargante não a
arguiu oportunamente, a título de esclarecimento, anota-se que também aqui não assiste razão
ao embargante.
Isso porque, em que que pese o teor do mencionado artigo 39 da resolução de
2018, a Lei nº 13.831, de 17 de maio de 2019, alterou a Lei dos Partidos Políticos (Lei nº
9.096/1995) para ampliar o prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos,
passando o § 3º do art. 3º da referida Lei a vigorar com a seguinte redação:
Num. 39504466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418001944700000038560142
Número do documento: 21071418001944700000038560142

Art. 3º É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estrutura interna,
organização e funcionamento.
(...)
§ 3º O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8
(oito) anos.

Diante desta alteração legislativa, garantindo a possibilidade de extensão do
período de vigência do órgão partidário e inexistindo prazo menor fixado pelo partido, tem-se
que o órgão provisório do PTB era válido até 2027, conforme anotação constante dos registros
desta Justiça Especializada, nos precisos termos em que consignado no acórdão.
Quanto à alegação de que o ora embargado não mais compunha a comissão
executiva municipal, inexiste qualquer contradição na decisão, porquanto é certo que foi
constituído novo órgão executivo, sem a ciência do anterior presidente, ainda que afastado.
Não bastasse isso, a destituição antecipada do órgão partidário não foi
fundamento da decisão, tendo sido considerado somente no caso concreto para corroborar a
grave discriminação. Com efeito, assim constou na fundamentação da decisão ora embargada:
“Embora a destituição de órgão hierarquicamente inferior sem justificativas não seja apto a
configurar, por si, discriminação política pessoal contra membro da comissão anterior, por
conta das peculiaridades do caso concreto, corrobora a conclusão de discriminação,
(ID 33672966)
sobretudo porque não declinado razão plausível para tanto”.

Como se percebe, o inconformismo do embargante com a decisão judicial
consiste em tentativa de rediscussão dos fundamentos nela esgotados, pretensão que não tem
espaço na estreita via dos embargos de declaração.
Assim, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou
esta Corte, não houve qualquer omissão ou contradição no julgado, pelo que os embargos
devem ser rejeitados.
De toda a forma, todas as matérias por eles suscitadas serão tidas como
prequestionadas, por força da norma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
e os
, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.
REJEITE

Num. 39504466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418001944700000038560142
Número do documento: 21071418001944700000038560142

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCESSO Nº 0600020-54.2021.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - REQUERENTE: PIERPAOLO
PETRUZZIELLO - Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDA BASSO BLUM - PR0083672,
GIULIA MORI AMANTEA - PR0105328, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR0105327,
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, TIAGO JEISS KRASOVSKI - PR0045009,
CAROLINE RIBEIRO - PR0097654, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR0081441, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR0063569, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756 - REQUERIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados do(a)
REQUERIDO: ROMULO QUENEHEN - PR0075113, PIERRE LOURENCO DA SILVA - RJ150278,
ROGERIO CALAZANS DA SILVA - PR35955 - REQUERIDO: DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
CURITIBA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - Advogado do(a) REQUERIDO:
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR0062203
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral e Desembargador Federal Luiz
Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Declarou-se impedida a Juíza Flavia da Costa Viana.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.07.2021.

Num. 39504466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418001944700000038560142
Número do documento: 21071418001944700000038560142